Tribunal: TJDFT
Processo: 0729693-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729693-58.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIQUEIAS DA SILVA PASSOS APELADO: GIANI CARLO PEREIRA, CHARLES DE GAULLE CORRENTE BEZERRA, MARLI DA SILVA PINTO BOMTEMPO, HUMBERTO DIOGO DOS REIS, NIVIA CARLA GOMES LOBO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS, DORISMAR NONATO DA SILVA, RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O O réu apelante MIQUEIAS DA SILVA PASSOS peticiona no Id. 76127929 pugnando pela expedição de certidão de trânsito em julgado parcial da sentença, referente aos pontos não impugnados no recurso, com o fim de requerer o prosseguimento da ação de execução de honorários (processo no 0726667-52.2024.8.07.0007) que se encontra suspensa em razão da presente ação pauliana. Com efeito, o recurso de apelação Id. 74942924 interposto pelo réu Miqueias se limitou a impugnar o capítulo da sentença que não condenou os autores ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nos termos do art. 1.013, do CPC, que estabelece o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal somente conhecerá da matéria impugnada. Nesse passo, em relação à parte não recorrida – declaração dos autores como carecedores de ação por ilegitimidade ativa e por falta de interesse processual – operou-se o trânsito em julgado, o que permite expedição da certidão de trânsito em julgado quanto a tal ponto. Assim, DEFIRO o pedido do apelante. Promova a Secretaria a expedição de certidão de trânsito em julgado parcial, referente aos capítulos da sentença não impugnados no presente recurso de apelação. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora